Tribunal: STF
Processo: Inq 4879
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. OCORRÊNCIA DE ATAQUES TERRORISTAS À DEMOCRACIA E ÀS INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS. INVASÃO E DEPREDAÇÃO DO PALÁCIO DO PLANALTO, DO CONGRESSO NACIONAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E DO ENTÃO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 282 E 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO REFERENDADA.



    1. O descaso e conivência do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ANDERSON TORRES – cuja responsabilidade está sendo apurada em petição em separado – com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público – CONGRESSO NACIONAL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA.



    2. Necessidade de se impor, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, medida cautelar diversa da prisão – uma vez que não houve representação da Polícia Federal ou requerimento da Procuradoria-Geral da República pela prisão preventiva – consistente na suspensão do exercício da função pública do agente público que teria tido, ao menos pelos elementos de prova inicialmente coligidos e amplamente divulgados, envolvimento com os fatos descritos, ainda que por omissão dolosa.



    3. As omissões verificadas, notadamente no que diz respeito à falta da devida preparação para os atos criminosos e terroristas anunciados, revelam a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa, dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal.



    4. Imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do Código de Processo Penal) afastando IBANEIS ROCHA do cargo de Governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias;



    5. Determinação de (i) desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes; (ii) desocupação, em 24 (vinte e quatro) horas, de todas as vias públicas e prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional; (iii) apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal, que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal; (iv) proibição imediata, até o dia 31 de janeiro, de ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal; (v) adoção de providências pela Polícia Federal, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e ANTT para identificação dos participantes dos atos investigados; e (vi) expedição de ofício às empresas responsáveis pela administração de mídias sociais para o bloqueio de perfis que instigam e divulgam os atos investigados, com fornecimento dos dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e integral preservação de seu conteúdo.



    7. Decisão monocrática referendada.